Tribunal: STF
Processo: RE 1265554
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA E CPTM. EQUIVALÊNCIA DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUCESSÃO. Diante do óbice das Súmulas 297 e 337 do c. TST e da ausência de violação aos dispositivos indicados, não há como se admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. Diante do óbice do art. 896, § 4º, da CLT e da ausência de violação aos dispositivos indicados, não há como se admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido. ”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 114, I e IX, da CF. Defende a competência da Justiça comum para dirimir o conflito, uma vez que “ a pretensão deduzida contra o Estado de São recebimento de diferenças de complementação de aposentadoria não decorre diretamente do contrato de trabalho, mas da lei estadual que impôs essa obrigação à Fazenda. Prova disso é que o Estado não era parte na relação de trabalho, nem figura nesta demanda como sucessor da antiga empregadora”.
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria instituída por leis estaduais e paga pela Administração Pública. Nessa linha, vejam-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.033.957 AgR-segundo, da minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 
    2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição. 
    3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)
     Confiram-se, ainda, o RE 631.049-ED, sob a minha relatoria; e o RE 808.513-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da controvérsia. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator